Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-14.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-14.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: PEDRO DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
O Município responde objetivamente pelos danos causados a particulares em razão da falha na prestação do serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e os prejuízos suportados pelo autor, impõe-se sua responsabilização.

3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar o limite do pedido inicial, sob pena de julgamento ultra petita.

4. Os juros moratórios sobre os danos morais incidem a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

5. A correção monetária deve seguir a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao limite pleiteado e ajustar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.